Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006364-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO FONTES DA SILVA - CPF: 046.062.819-44 (AGRAVANTE), BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - CPF: 042.265.869-30 (ADVOGADO), ANA PAULA KOSAK - CPF: 084.950.939-44 (ADVOGADO), GIOVANA DIAS - CPF: 129.193.139-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. ESPOSA GESTANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E FILHA MENOR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP. CARÁTER EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena em regime fechado por prisão domiciliar de caráter humanitário. O Agravante sustenta ser o único responsável pelos cuidados da esposa, que possui gestação avançada, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apresenta quadros de depressão e ansiedade, além de possuir uma filha de 2 (dois) anos de idade, residindo em comarca distante da rede de apoio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a situação clínica e gestacional da esposa, somada à presença de filha menor, caracteriza a excepcionalidade e a imprescindibilidade da presença do reeducando no ambiente doméstico, a ponto de autorizar a concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão domiciliar na fase executiva é regida pelo art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), que a reserva, em regra, aos beneficiários do regime aberto.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, a extensão do benefício a condenados em regimes fechado ou semiaberto, desde que demonstrada cabalmente a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados de pessoa em situação de vulnerabilidade e a inexistência de terceiros que possam fornecer tal assistência.

5.

No caso concreto, os atestados médicos indicam que a presença do cônjuge "pode contribuir" para a estabilidade emocional, mas não comprovam a dependência direta e exclusiva, nem a incapacidade da genitora de exercer o múnus materno ou a impossibilidade de auxílio por outros familiares ou profissionais.

6.

A assistência pré-natal e hospitalar é garantida pelo Estado (SUS), não sendo a presença física do cônjuge preso o único meio de resguardar a saúde materno-fetal.

7.

O sofrimento emocional e os transtornos gerados ao núcleo familiar pelo encarceramento são efeitos reflexos da condenação (princípio da intransmissibilidade da pena) e, sem a prova da indispensabilidade absoluta, não autorizam a mitigação das regras de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime fechado ou semiaberto exige a prova inequívoca da imprescindibilidade de sua presença física para os cuidados de dependentes, não bastando a mera alegação de gravidez ou comorbidade de familiar. 2. A ausência de demonstração de que o reeducando é o único capaz de prover a assistência necessária, ou de que o núcleo familiar encontra-se em total desamparo, inviabiliza o reconhecimento da excepcionalidade necessária para a superação da regra do art. 117 da LEP."

______________

Dispositivos legais citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318, III; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante:
STF, HC 143.641/SP; STF, Súmula Vinculante n.o 56; STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/06/2021; STJ, AgRg no HC 528.833/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 19/11/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LEANDRO FONTES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO FONTES DA SILVA
contra a r. decisão de ID 346203872, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da execução penal n.o 4003477-06.2025.8.16.4321,

indeferiu
o pedido de substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar de caráter humanitário
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 346203871, subscritas pela i. defesa técnica, aduz o agravante que
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e art. 318, inc. III, do CPP, porquanto afirma ser
o único responsável pelos cuidados básicos de sua esposa
, que se encontra em gestação avançada (aproximadamente 36 semanas), é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0) e desenvolveu quadro de Transtorno Depressivo Moderado (CID F32.1) e Transtorno de Ansiedade Generalizada após o seu recolhimento ao cárcere.

Em abono à tese, acrescenta que possui uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade e que a família reside em Nobres/MT, distante de qualquer rede de apoio familiar, que permanece no Estado do Paraná; o que corroboraria a imprescindibilidade de sua presença física na residência.

Em contrarrazões vistas no ID 346203874, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 346203878.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 356788366, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o reeducando
LEANDRO FONTES DA SILVA
atualmente cumpre a reprimenda definitiva de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, decorrente de
uma
única condenação definitiva pelo crime tipificado no
art. 213,
caput
, c/c art. 226, inc. I, ambos do Código Penal
, proveniente da ação penal n.o 0025441-69.2013.8.16.0013, que tramitou perante a 12a Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR.

Nesse contexto, a i. defesa técnica requereu ao d. Juízo
a quo
a
concessão de prisão domiciliar
ao apenado, com espeque no argumento de que seria indispensável aos cuidados de sua esposa,
Débora Alice Pauluk,
que se encontra em gestação avançada (aproximadamente 36 semanas, com parto previsto para a primeira semana de janeiro de 2026), é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0) e desenvolveu quadro de Transtorno Depressivo Moderado (CID F32.1) e Transtorno de Ansiedade Generalizada após o recolhimento do agravante ao cárcere, haja vista que o reeducando era o responsável direto pelos cuidados da esposa e da filha do casal,
S. F. P.
, atualmente com 2 (dois) anos de idade.

Com o fito de reforçar sua argumentação, a i. Defesa consignou ainda que: a família do apenado reside em Nobres/MT, distante dos demais parentes, que permanecem no Estado do Paraná, circunstância que acentua o isolamento geográfico e a ausência de suporte familiar próximo; a esposa do apenado foi aprovada em concurso público para o cargo de fiscal de defesa agropecuária no Estado de Mato Grosso, razão pela qual mudaram-se para a referida cidade; e que o delito perpetrado pelo agravante ocorreu
há mais de 13 (treze) anos
, inexistindo outras condenações, todas as circunstâncias a favorecer a aplicação excepcional da prisão domiciliar humanitária, com vistas à proteção da família do apenado [mov. 44.1].

A pretensão foi
indeferida na instância singela
, tendo o d. magistrado singular assim justificado suas razões de decidir:

“Vistos. INDEFIRO a substituição do cumprimento da pena em regime fechado por domiciliar. Isso porque a hipótese não está prevista no ordenamento jurídico.

Friso que a prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal exige que o regime de cumprimento seja o aberto, mas o reeducando está no fechado. Veja-se (grifei):

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Além disso, a situação elencada no artigo 318 do Código de Processo Penal não se confunde com o caso concreto, uma vez que lá prevê a substituição da prisão preventiva em domiciliar e não no caso de cumprimento de pena em regime fechado.

Assim, em que pese a situação familiar, não há embasamento legal para deferir o pedido.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Às providências.”
(mov. 51.1; ID 346203872).

Deveras, confrontando a documentação angariada aos autos com as informações contidas nos sistemas eletrônicos acessíveis a este Relator, concluo que inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual deve ser
ratificada a decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária
.

De proêmio, cumpre consignar ser descabida a aplicação do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal na hipótese em apreço.

Isso porque, o referido dispositivo disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no âmbito da persecução penal cautelar, situação jurídica distinta daquela verificada nos autos, que se insere na fase de execução da pena. Nessa etapa processual, a matéria é regida precipuamente pelas normas da Lei de Execução Penal, especialmente pelo art. 117, cuja interpretação jurisprudencial admite mitigação apenas em hipóteses absolutamente excepcionais e devidamente comprovadas, o que, como se verá adiante, não ocorre no caso concreto.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

Desta feita, a despeito da documentação médica acostada ao Processo Executivo (mov. 44 e ss.), que evidencia a gestação avançada da esposa de
LEANDRO FONTES DA SILVA
, sua condição de portadora de Transtorno do Espectro Autista e o desenvolvimento de quadro depressivo e de ansiedade generalizada, inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração de que a presença física do reeducando é, de fato, indispensável aos cuidados de que sua esposa necessita, não se prestando a tal fim a simples alegação de que é gestante, está acometida de comorbidades psiquiátricas e encontra-se desamparada frente ao recolhimento do réu ao cárcere.

Com efeito, os atestados médicos juntados aos autos limitam-se a consignar que o suporte familiar e a presença do cônjuge em ambiente domiciliar
"podem contribuir"
para a estabilidade emocional da gestante, o que, data máxima vênia,
não se confunde com a imprescindibilidade exigida pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar humanitária em regime mais gravoso que o aberto
.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se está a desconsiderar a condição de vulnerabilidade da esposa do agravante, notadamente em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e dos transtornos psíquicos supervenientes, tampouco as particularidades inerentes ao período gestacional. Todavia, a análise jurídica da controvérsia exige a demonstração objetiva de que tais circunstâncias implicam situação de dependência direta e exclusiva em relação ao reeducando, o que não se extrai dos elementos probatórios coligidos.

No que concerne à filha do casal,
S. F. P.
, atualmente com 2 (dois) anos de idade, impende registrar que o reconhecimento do princípio da prioridade absoluta (art. 227, CF) não confere ao apenado um salvo-conduto para o resgate imediato da liberdade, especialmente em sede de execução definitiva de pena por crime de natureza grave.
In casu
, não restou demonstrado que a infante se encontra em situação de abandono ou que a genitora, apesar das patologias psíquicas relatadas, esteja técnica ou faticamente impedida de exercer o múnus materno, tampouco que não existam outros meios de assistência estatal ou familiar para resguardar o melhor interesse da criança.

Ademais, incumbia à Defesa demonstrar, de forma concreta, não apenas a dificuldade, mas a efetiva impossibilidade de substituição do suporte prestado pelo agravante por terceiros, mediante a juntada de elementos objetivos que evidenciassem tentativas frustradas de obtenção de auxílio familiar, comunitário ou profissional, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que a família reside em Nobres/MT, distante de qualquer rede de apoio, porquanto o restante dos parentes permanece no Estado do Paraná, não é suficiente, por si só, para demonstrar a imprescindibilidade da presença física de
LEANDRO
no ambiente domiciliar. Mesmo porque, ainda que a maior parte dos familiares resida em outro Estado da federação, não se evidenciou a absoluta impossibilidade de que algum deles se desloque até a Comarca de Nobres/MT para prestar o auxílio necessário, tampouco de que sejam contratados profissionais especializados (cuidadores, enfermeiros, acompanhantes) para a prestação dos cuidados necessários.

Outrossim, a própria documentação trazida à baila pela i. defesa técnica revela que a esposa do agravante foi aprovada em concurso público para o cargo de fiscal de defesa agropecuária no Estado de Mato Grosso; o que, embora não implique, por si só, imediata disponibilidade financeira ou ingresso automático no cargo, constitui indicativo relevante de autonomia funcional e potencial capacidade de reorganização da vida civil, reforçando a conclusão de que não se está diante de quadro de absoluta incapacidade ou desassistência extrema.

Além do mais, quanto ao receio defensivo de um eventual 'parto desassistido', tal argumento não se sustenta como fundamento para a prisão domiciliar. A assistência pré-natal e hospitalar no momento do parto é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela rede de proteção social da Comarca de Nobres/MT , não sendo a presença física do cônjuge reeducando o único meio — e tampouco o tecnicamente adequado — para garantir a segurança da saúde materno-fetal no procedimento obstétrico.

Nesse contexto, a situação da esposa do agravante demanda, em verdade, uma
readequação familiar
, com a organização de rotinas e a busca de auxílio de terceiros, sejam familiares ou profissionais especializados, processo que, embora naturalmente complexo, não se revela juridicamente apto, por si só, a caracterizar situação de desamparo absoluto.

Tal readequação, embora possa gerar transtornos e dificuldades ao núcleo familiar, não configura,
per se
, situação de desamparo absoluto que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em regime fechado, porquanto não restou demonstrado que inexistem outras pessoas capazes de prestar os cuidados necessários.

Em conclusão, portanto, consigno que, como se sabe,
em tese
, é possível a concessão do regime domiciliar humanitário aos reeducandos do regime fechado,
na forma preconizada pelos
habeas corpus
n. 143.641/SP e n. 165.704/DF, ambos do Pretório Excelso, por exegese extensiva da Súmula Vinculante n. 56/STF e do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Contudo, consoante bem delimitou o c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, o benaplácito está condicionado à exigência de demonstração da
imprescindibilidade

do reeducando para os cuidados da pessoa indicada como em situação de vulnerabilidade. Veja-se:

“
[... 1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Agravante, que cumpre pena reclusiva de 6 (seis) anos no regime inicial semiaberto pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, no caso em exame
.
[...].
” (STJ, AgRg HC 592.361/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 23/02/2021) – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
não há evidência concreta de que a presença de
LEANDRO
seja imprescindível à prestação de cuidados à sua esposa e filhas, tampouco demonstração de que seja ele o único capaz de prover a assistência necessária ao núcleo familiar
.

Destarte, concluo que todas as teses defensivas foram devidamente apreciadas à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se verificando elemento concreto apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, a qual se mostra alinhada à legislação de regência e à orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

De todo modo, friso não desconsiderar o fato de que
a retirada de um membro da família em decorrência de seu recolhimento ao cárcere sempre gera, em maior ou menor medida, transtornos e sofrimentos ao núcleo familiar.

Contudo, é exatamente por isso que a conversão da prisão preventiva, ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado, por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família
, comum em todos os casos, mas, em particular,
exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.”
(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019); o que, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa, não restou comprovado
in casu
.

Por fim, anote-se que as condições pessoais favoráveis do agravante, bem como o lapso temporal transcorrido desde a data do fato, embora considerados no momento da fixação da pena e do regime inicial, não possuem o condão de, por si sós, autorizar a mitigação das regras de execução penal ora vigentes. A sanção penal, por natureza, projeta efeitos reflexos sobre o núcleo familiar (princípio da intransmissibilidade da pena), mas tais percalços são inerentes à própria condenação definitiva e não autorizam a concessão da benesse humanitária sem a prova cabal da indispensabilidade, sob pena de esvaziamento do caráter retributivo e preventivo da reprimenda.

Em sendo assim, porquanto não demonstrada a alardeada indispensabilidade da presença física do agravante aos cuidados de sua esposa e filhas, e uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, de rigor
ratificar as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeira instância
e, por consequência, negar provimento ao presente recurso de agravo em execução penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO FONTES DA SILVA
, mantendo inalterada
a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 4003477-06.2025.8.16.4321
, que
indeferiu o pleito de custódia domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026